Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702011-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente que, em sede de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE n. 0713492-89.2023.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio de seu Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, determinou que o DF se abstenha de promover atos que importem em remoção forçada das famílias residentes nas Quadras 06, 07, 08, 09 e Chácara 71 situadas na RA – XXIII VARJÃO (ID. 178934288 e ID. 179165486) A r. decisão agravada fundamenta que o DISTRITO FEDERAL não teria adotado as providências exigidas pela ADPF n. 828. No ponto, a DEFENSORIA PÚBLICA detalhara, na petição inicial, que a ausência de notificação prévia para desocupação estaria combinada ao fato de que a Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES não tem condições para acolher todos os desabrigados. Em suas razões de recorrer (ID. 55121125), o DISTRITO FEDERAL alega que a área em questão é destinada à implantação de equipamentos públicos comunitários e sobre área pública de uso comum do povo. Assevera que foram dadas múltiplas oportunidades para que os ocupantes se retirassem. No ponto, afirma que o DISTRITO FEDERAL providenciou estrutura e disponibilizou acolhimento para todos os interessados. Ressalta, contudo, que as 36 (trinta e seis) famílias rejeitaram o acolhimento e continuaram no local. Esclarece que as ações governamentais na região são antigas, e a atuação deste momento decorre de planejamento estratégico e de preparação ao longo dos últimos anos. Pontua que o DF-LEGAL tem como comprovar que já foram realizadas inúmeras intimações demolitórias aos moradores da região, tudo com a finalidade de atender a ADPF n. 828/DF, especialmente em relação à prévia notificação e a oferta de acolhimento e de outros serviços públicos à população residente na área. Registra que embora a ADPF n. 828/DF não possa ser olvidada, o referido julgamento não confere aos ocupantes o direito subjetivo de permanecerem irregularmente nas áreas ocupadas. Alega que o caso se amolda ao poder-dever de agir da Administração Pública, uma vez que se insere no contexto de polícia de construções irregulares, e que não há possibilidade de regularização. Declara que, embora o direito à moradia seja fundamental, há, segundo entende, suficientes programas habitacionais de índole social capazes de satisfazer as pretensões dos administrados sem que seja necessário postular ao Poder Judiciário que conceda tutela de urgência contra legem. Com esses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que o exercício do poder de polícia seja autorizado nas referidas quadras da RA XXIII – VARJÃO. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar, neste momento processual, a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, que suspendeu a atividade demolitória no VARJÃO, iniciada ao fundamento da regularização urbanística, uma vez que o Juízo a quo verificou supostos descumprimentos em relação aos requisitos exigidos pela ADPF n. 828/DF. De plano, reconheço que não está presente um dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, qual seja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No ponto, a análise das provas acostadas aos autos permite detectar que a questão urbanística relativa à área sob regularização não apresenta urgência recente, decorrente de fatos novos, e sim se alonga no tempo, de forma que a última iteração da atividade administrativa destinada ao combate das invasões teve início em março de 2023 e, até o momento, não fora concluída. Por outro lado, a atividade decorre do exercício do Poder de Polícia inerente ao Estado, bem como a ADPF n. 828/DF não criou direito subjetivo aos moradores, que residem em área pública que, em parte, é inclusive protegida ambientalmente. Neste sentido, a fim de que a análise do recurso possa alcançar os pontos controvertidos – bem como no intuito de que os direitos fundamentais envolvidos sejam observados -, é indispensável que seja demonstrado que o GDF garantirá a remoção dos vulneráveis da região a ser regularizada, bem como que as vagas para acomodação das pessoas lá alocadas estarão disponíveis. Nesse sentido, em que pese a presença da probabilidade do provimento do recurso, reconheço que o efeito suspensivo deve ser indeferido, uma vez que ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o i. Secretário da SEDES/DF para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe quanto à disponibilidade de vagas para acolhimento, cotejada com a quantidade de pessoas catalogadas nas referidas quadras e chácara. Em tempo, esclareça quais as medidas tomadas para garantir a segurança dos vulneráveis, notadamente das crianças que residem na área. Após, intime-se a Defensoria Pública do DF para que, por intermédio de seu Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, apresente contrarrazões no prazo legal. Juntadas as manifestações, à d. Procuradoria da Justiça. Oficie-se à Vara do Meio Ambiente, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024 às 16:49:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora